Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO DEMONSTRADA. INTEGRAÇÃO DO DISPOSITIVO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado nos autos do Processo no 0738013-84.2025.8.07.0000. O embargante sustenta a existência de omissão relevante no julgado, a justificar a integração da decisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão nos presentes embargos de declaração gira em torno de definir se há omissão no acórdão recorrido.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado possui omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração em relação a uma das teses levantadas pelo agravante em suas razões recursais.
4.1. Apesar da integração do dispositivo do acórdão, ausente qualquer aplicação de efeitos modificativos aos embargos de declaração, uma vez que a matéria que não foi apreciada pelo acórdão embargado se trata, na verdade, de inovação recursal, uma vez que não foi apreciada pela instância originária.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999349, 0707816-29.2024.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.